Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VENDA E DEPÓSITO. PROVA TESTEMUNHAL. ARQUIVO DA FILMAGEM DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. VIABILIDADE. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu vendeu o entorpecente apreendido à pessoa indicada na denúncia, bem como mantinha em depósito outras porções destinadas à venda.
2. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016).
4. Diante da ausência de quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo e frente às imagens apresentadas nos autos, afasta-se o argumento de defesa de que a sentença condenatória se baseou em indícios ou meras presunções.
5. Admissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. Lei n. 11.343/2006) se presentes todos os requisitos previstos na definição da norma mais benéfica (agente primário, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa).
6. Cabível a mudança do regime semiaberto para o regime aberto como cumprimento inicial da pena se o réu não conta com condenação criminal anterior com trânsito em julgado e diante da valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
7. Se a pena aplicada não excede 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente e todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, tendo sido aplicada a redução do tráfico privilegiado, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no art. 44 do CP, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.